Tribunal: TJMT
Processo: 1010012-64.2025.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010012-64.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUNIOR MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 019.013.711-82 (RECORRENTE), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), ORIVELTO JUNIOR MARTINS CAMARGO - CPF: 097.239.071-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°. 1010012-64.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n°. 1010012-64.2025.8.11.0045

1 Recorrente:
Orivelto Júnior Marins Camargo

Recorrido:

Júnior Morais de Almeida

2 Recorrente:
Júnior Morais de Almeida

Recorrido:

Orivelto Júnior Marins Camargo

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA REALIZADA EM POSIÇÃO INADEQUADA. MOTOCICLETA EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA URBANA. CONDUTOR NÃO HABILITADO. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes as alegadas ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado Especial; (ii) estabelecer a dinâmica do acidente e a responsabilidade das partes; e (iii) determinar o valor devido a título de indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fato de o requerido ser menor de idade à época do acidente não afasta sua legitimidade passiva, pois atingiu a maioridade antes do ajuizamento da ação e possui plena capacidade processual.

4.

A controvérsia pode ser solucionada com base nas provas documentais e audiovisuais produzidas, sendo desnecessária a realização de perícia técnica, o que afasta a alegação de incompetência do Juizado Especial.

5.

O autor realizou conversão à esquerda sem observar integralmente os deveres de cautela previstos na legislação de trânsito, deixando de se posicionar adequadamente próximo ao eixo central da via antes da manobra.

6.

O vídeo juntado aos autos demonstra que o requerido trafegava em velocidade incompatível com as condições da via urbana, circunstância que contribuiu significativamente para a ocorrência do acidente.

7.

A condução da motocicleta sem habilitação, embora não gere presunção automática de culpa, constitui elemento relevante para a análise do contexto de imprudência evidenciado nos autos.

8.

Nenhuma das condutas pode ser considerada causa exclusiva do acidente, pois ambas contribuíram de forma efetiva para a produção do resultado danoso.

9.

Configurada a culpa concorrente, aplica-se a regra do artigo 945 do Código Civil, impondo-se a distribuição proporcional da responsabilidade.

10.

As notas fiscais apresentadas comprovam danos materiais, inexistindo impugnação específica quanto à necessidade dos reparos ou à adequação dos valores cobrados.

11.

Reconhecida a culpa concorrente em igual proporção, o requerido responde por cinquenta por cento dos prejuízos comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A realização de conversão à esquerda sem observância das regras de posicionamento e cautela previstas na legislação de trânsito caracteriza conduta culposa do condutor. 2. O excesso de velocidade em via urbana configura infração ao dever de cautela e contribui para a responsabilização civil pelo acidente. 3. A concorrência de culpas impõe a repartição proporcional dos prejuízos, nos termos do artigo 945 do Código Civil. 4. Comprovados os danos materiais por documentos idôneos, a indenização deve observar a proporção correspondente à responsabilidade de cada envolvido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, artigo 945. Código de Trânsito Brasileiro, artigos 28, 29, inciso II, 34, 35, 38 e 218, inciso II. Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, N.U. 1066071-44.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 03.03.2026. Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, N.U. 1024416-58.2025.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 26.03.2026. Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, N.U. 1040055-19.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 12.03.2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°. 1010012-64.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n°. 1010012-64.2025.8.11.0045

1 Recorrente:
Orivelto Júnior Marins Camargo

Recorrido:

Júnior Morais de Almeida

2 Recorrente:
Júnior Morais de Almeida

Recorrido:

Orivelto Júnior Marins Camargo

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Orivelto Júnior Marins Camargo e
Júnior Morais de Almeida
.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais.

Origem:
Juizado Especial de Lucas do Rio Verde.

Sentença
(Id. 370003444)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos materiais.

Recurso Cível Inominado de Orivelto Júnior Marins
(Id. 370003445): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado de
Júnior Morais de Almeida
(Id. 370003854): requer a reforma da sentença a fim de que sejam reconhecidos os danos materiais no valor de R$ 9.963,50 (nove mil e novecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).

Contrarrazões de Orivelto Júnior Marins
(Id. 370003856)

pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de
Júnior Morais de Almeida
(Id. 370003850)
:
defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°. 1010012-64.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n°. 1010012-64.2025.8.11.0045

1 Recorrente:
Orivelto Júnior Marins Camargo

Recorrido:

Júnior Morais de Almeida

2 Recorrente:
Júnior Morais de Almeida

Recorrido:

Orivelto Júnior Marins Camargo

VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Júnior Morais de Almeida
na presente Ação
de Indenização por Danos Materiais ajuizada em face de
Orivelto Júnior Marins Camargo
.

Da narrativa inicial, o autor assevera que, no dia 03/03/2025, conduzia seu veículo pela Avenida Paraná, em Lucas do Rio Verde/MT, quando realizou manobra de conversão à esquerda para ingressar na Rua Tapera, ocasião em que seu veículo foi atingido pela motocicleta conduzida pelo requerido.

Sustenta que o requerido não observou a sinalização de conversão por ele realizada, pois estava em alta velocidade.

O demandando, por sua vez, sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que era menor de idade à época dos fatos, bem como a incompetência do Juizado Especial em razão da suposta complexidade da causa. No mérito, afirma que a culpa é exclusiva do autor que realizou a conversão à esquerda a partir de posição inadequada da via, sem se aproximar do eixo central da pista.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em que pese o requerido alegar sua ilegitimidade passiva, verifica-se que, embora não houvesse alcançado a maioridade à época do acidente, tornou-se maior antes do ajuizamento da ação, encontrando-se plenamente capaz para figurar no polo passivo da demanda.

Dessa forma, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

Em que pese o recorrente alegar a necessidade de perícia técnica para elucidação da dinâmica do acidente, verifica-se que os autos estão instruídos com vídeo, fotografias, boletim de ocorrência e notas fiscais, elementos que, em conjunto, permitem ao julgador formar convicção segura acerca dos fatos controvertidos.

Ademais cabe ao juiz, que é o destinatário da prova, dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Portanto, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

DO MÉRITO

A controvérsia central reside na identificação da causa determinante do acidente e na eventual distribuição de responsabilidades entre as partes.

Da análise dos autos, verifica-se que a questão envolveu dois comportamentos distintos e igualmente relevantes para a produção do resultado danoso. De um lado, o autor realizou manobra de conversão à esquerda a partir de posição inadequada da via, ingressando em via sem se aproximar do eixo central da pista antes de iniciar a manobra. De outro, o vídeo apresentado evidencia que o requerido trafegava em velocidade incompatível com as condições da via urbana no momento do sinistro, circunstância que se infere da intensidade do impacto, dos danos causados ao veículo do autor e da própria dinâmica registrada nas imagens.

No que concerne à conduta do autor, o Código de Trânsito Brasileiro é expresso ao disciplinar os deveres do condutor que pretende realizar manobra de conversão. O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor o dever de, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. O artigo 34 do mesmo diploma determina que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode fazê-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.

Além disso o artigo 35 exige que, antes de iniciar qualquer manobra que implique deslocamento lateral, o condutor indique seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção. Por fim, o artigo 38 estabelece que, ao sair da via pelo lado esquerdo, o condutor deve aproximar-se o máximo possível do eixo ou da linha divisória da pista, cedendo passagem aos veículos que transitem em sentido contrário.

Da análise do vídeo, observa-se que o autor não observou com o rigor necessário o dever de certificar-se da segurança da conversão em relação aos veículos que trafegavam na mesma via.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA URBANA. CONVERSÃO À ESQUERDA. VEÍCULO EM FAIXA INADEQUADA. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA CULPOSA DA REQUERIDA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes de colisão entre automóvel Chevrolet/Onix e caminhão Mercedes-Benz/Atego, em cruzamento sinalizado na Avenida Beira Rio, em Cuiabá/MT. As autoras alegam que o caminhão, ao realizar manobra de conversão à esquerda, invadiu a faixa à direita e colidiu com seu veículo, requerendo o ressarcimento da franquia do seguro e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acidente decorreu de culpa da requerida, por manobra indevida de seu preposto, ou de culpa exclusiva da condutora do veículo das autoras, que realizava conversão à esquerda a partir da faixa da direita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 38, II, determina que o condutor que pretenda realizar conversão à esquerda deve aproximar-se o máximo possível do eixo da via, sendo imprudente a manobra executada a partir da faixa da direita. 4. As imagens e registros constantes dos autos demonstram que o caminhão encontrava-se na faixa da esquerda, própria para conversão, enquanto o automóvel das autoras estava à direita, em posição não preferencial, sem prova de que estivesse à frente ou alinhado corretamente à pista. 5. A ausência do vídeo integral das câmeras de monitoramento, substituído por recortes estáticos, impede a reconstrução completa do evento e milita contra a parte autora, detentora do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 6. A prova oral, composta por depoimento unilateral da condutora e testemunha com vínculo pessoal, não afasta a presunção de culpa da condutora, nem demonstra conduta culposa do motorista do caminhão. 7. Inexistindo prova de culpa da requerida, inexiste também nexo causal que fundamente o ressarcimento de danos materiais ou morais, notadamente em acidente sem lesões e sem demonstração de abalo extrapatrimonial relevante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1.
Configura culpa exclusiva do condutor que realiza conversão à esquerda a partir da faixa da direita, contrariando o art. 38, II, do CTB.
2. A ausência de prova clara da conduta culposa do preposto da parte contrária impede o reconhecimento de responsabilidade civil. 3. Danos morais não são presumidos em acidentes de trânsito sem lesões pessoais ou abalo extrapatrimonial autônomo. (N.U 1066071-44.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)”.

Por outro lado, a conduta do requerido também contribuiu de forma relevante para a ocorrência do sinistro. O excesso de velocidade registrado não constitui mera irregularidade administrativa, mas representa violação direta ao artigo 218, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, configurando infração grave, e ao dever geral de cautela previsto nos artigos 28 e 29, inciso II, do mesmo diploma, que impõe ao condutor guardar distância de segurança e adaptar sua velocidade às condições da via e do tráfego.

Agrava essa situação o fato de que o demandado era adolescente à época dos fatos e conduzia a motocicleta sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, o que, embora não gere presunção absoluta de culpa pelo acidente, revela a ausência de preparo técnico e legal para conduzir veículo automotor em via pública e integra o contexto fático que evidencia a imprudência de sua conduta.

Diante desse quadro, não se pode atribuir a culpa exclusiva a qualquer das partes. Ambas as condutas concorreram de forma efetiva para a produção do resultado danoso. A culpa concorrente, prevista no artigo 945 do Código Civil, pressupõe exatamente essa situação em que a vítima contribuiu culposamente para o evento danoso, determinando que a indenização seja fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Reconhecida a culpa concorrente de ambos os envolvidos, impõe-se a distribuição proporcional dos prejuízos, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao disposto no artigo 945 do Código Civil.

Considerando que ambas as condutas foram determinantes para o acidente, entende-se adequada a distribuição igualitária da responsabilidade, atribuindo-se 50% (cinquenta por cento) da culpa a cada parte, nos termos do artigo 945 do Código Civil.

No que se refere aos danos materiais, o autor apresentou as notas fiscais dos serviços realizados, sendo que não há impugnação específica do demandado nem qualquer elemento que indique que os serviços realizados foram desnecessários, que os valores cobrados estejam em desacordo com o mercado ou que os reparos não guardem relação com os danos causados pelo acidente.

Assim, o valor total de R$ 9.963,50
(nove mil e novecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos)
deve ser adotado como base de cálculo para a indenização, sendo que, reconhecida a culpa concorrente em igual proporção, o requerido responde por metade desse montante, correspondente a R$ 4.981,75 (quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE ESTACIONAMENTO EM MARCHA À RÉ. COLISÃO LATERAL. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando a parte ré ao pagamento integral dos prejuízos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa; (ii) estabelecer a responsabilidade pelo acidente de trânsito; (iii) determinar a existência de culpa concorrente e a consequente proporção da indenização devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial, pois a controvérsia pode ser solucionada com base nas provas documentais e orais produzidas, sendo desnecessária a realização de perícia técnica, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.099/95. Reconhece-se que o condutor que realiza manobra em marcha à ré deve manter atenção contínua durante toda a execução, certificando-se da ausência de risco aos demais usuários da via, conforme art. 34 do CTB. Verifica-se que o autor contribuiu para o evento ao executar manobra de ré com invasão parcial da contramão, sem vigilância adequada do fluxo lateral de veículos. Constata-se que a ré também agiu com negligência ao tentar ultrapassar veículo parado sem aguardar a conclusão da manobra, deixando de observar o dever de cautela e de manter distância segura, nos termos do art. 29, II, do CTB.
Aplica-se o art. 945 do Código Civil, uma vez que ambas as condutas contribuíram para o evento danoso, impondo a repartição proporcional da responsabilidade.
Considera-se equivalente a gravidade das culpas, justificando a divisão igualitária da responsabilidade entre os condutores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A realização de manobra de marcha à ré exige vigilância contínua do condutor durante toda sua execução, sob pena de caracterização de culpa. 2. O condutor que se depara com veículo parado na via deve aguardar a definição da manobra, observando o dever de cautela e distância segura. 3.
A concorrência de culpas em acidente de trânsito impõe a repartição proporcional da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil.
(...) (N.U 1024416-58.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 28/03/2026)
”. (grifei)

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DANIFICADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS REDUZIDA À METADE. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos por particular e por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão de acidente de trânsito causado por buraco não sinalizado em via pública. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. O julgamento versa sobre: (i) a legitimidade ativa do autor, embora o veículo não estivesse registrado em seu nome; (ii) a configuração da responsabilidade do Município de Cuiabá pelo defeito na via pública; (iii) a eventual culpa concorrente do autor por trafegar sobre marca de canalização; e (iv) o cabimento de indenização por danos morais e lucros cessantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovado que o autor era possuidor habitual do veículo e arcou com os prejuízos decorrentes do acidente, é parte legítima para pleitear reparação. 4. A responsabilidade civil objetiva do Município decorre do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, devendo ser demonstrados o dano, a omissão do ente público e o nexo de causalidade. 5. Embora comprovada a existência do buraco não sinalizado, os vídeos apresentados indicam que o autor transitava sobre marca de canalização, conduta vedada pelo artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro. 6.
Reconhecida, portanto, a culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil, impõe-se a redução proporcional da indenização por danos materiais em 50% (cinquenta por cento).
(...) IV. DISPOSITIVO E TESES 9. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa. recurso do município parcialmente provido e do autor não provido. Teses fixadas: 1. A posse direta e o uso habitual do veículo, somados ao pagamento efetivo das despesas do dano, conferem legitimidade ativa à parte autora, ainda que o bem esteja registrado em nome de terceiro. 2. A responsabilidade do ente público por buraco em via pública é objetiva, mas pode ser mitigada por culpa concorrente da vítima, especialmente quando esta trafega em local inadequado, como marca de canalização. (...) (N.U 1040055-19.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Por essas razões, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para RECONHECER os danos materiais no valor de R$ 9.963,50
(nove mil e novecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), como requerido pelo autor e, em relação ao recurso interposto pelo demandado, RECONHECER a culpa concorrente entre as partes e REDUZIR os danos materiais ao importe de R$
4.981,75 (quatro mil e novecentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), nos termos do artigo 945 do Código Civil, mantendo-se, nos demais termos, a sentença de primeiro grau.

Em face dos êxitos recursais, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026